Tribunal: TJDFT
Processo: 0731661-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. INTERCORRÊNCIAS DISCIPLINARES DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. FUGA. LIMITE TEMPORAL DE DOZE MESES. IMPOSSIBILIDADE. COMPORTAMENTO CARCERÁRIO DURANTE TODO O PERÍODO DE CUMPRIMENTO DA PENA. TEMA 1161 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto contra decisão proferida pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a qual indeferiu pedido de livramento condicional.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se intercorrências disciplinares e/ou faltas graves cometidas no curso do cumprimento da pena, datadas há mais de doze meses, influenciam na análise no preenchimento dos requisitos legais para benesse.
III. Razões de decidir:
3. O enunciado de Súmula n. 441 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece: “A falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional”, é referente à impossibilidade de interrupção da contagem do prazo necessário à aferição do requisito objetivo, em razão de falta de previsão legal. Não há óbice para que as infrações disciplinares praticadas no decorrer da execução penal justifiquem o indeferimento do benefício pelo inadimplemento do requisito subjetivo.
4. Diante da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, para o preenchimento do requisito subjetivo necessário ao livramento condicional é imperioso que o apenado não tenha praticado falta grave nos últimos doze meses (alínea “b” no inciso III do artigo 83) e apresente bom comportamento durante a execução da pena (alínea “a” no inciso III do artigo 83).
5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o preenchimento do requisito subjetivo consistente no bom comportamento carcerário durante a execução da pena, previsto na alínea “a” no inciso III do artigo 83, deve considerar todo o período de resgate da reprimenda, não se admitindo limite temporal não previsto em lei. Tema n. 1161/STJ.
6. Em decisão monocrática no HC 836662-DF, o STJ consignou que “A depender das características da falta (natureza, quantidade, gravidade, consequências etc.), pode-se aplicar o prazo de 2 anos depois da reabilitação administrativa, 3 ou 5 anos, com o propósito de obliterar suas consequências”.
7. No caso, a última falta grave praticada pelo apenado (fuga), data do ano de 2023 e perdurou até 2024, razão pela qual não se aplica o novel entendimento monocrático.
IV. Dispositivo:
8. Recurso desprovido.